Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-27.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702141-27.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO DA SILVA CAETANO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A certidão de ID 65657126 informa que a ofendida, G. DE S. S., não foi localizada no endereço cadastrado nos autos e nem por contato telefônico, o que impossibilitou a intimação do acórdão que absolveu o réu e, por conseguinte, inviabilizou o cumprimento da Portaria Conjunta n. 78/2016, deste tribunal, e do art. 201 do CPP. Tendo a ofendida dado causa, por não manter seus dados cadastrais atualizados nos autos, resta mitigada a obrigatoriedade da referida intimação, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos. Certique-se o transcurso do prazo recursal. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024 14:39:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator